Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006113-04.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ERONILDO CORREIA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu holerite, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e os réus, por outro lado, ainda não comprovaram de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
Agravo de Instrumento n. 1006113-04.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava que ao gravado se abstenha de efetuar os descontos no seu benefício previdenciário referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), e o valor referente ao empréstimo sobre RMC.
Alega que ao sacar seu benefício previdenciário percebeu que o valor disponível estava abaixo do que normalmente recebe.
Aduz que, buscando informações, descobriu se trata de descontos em débito automático referente ao contrato de cartão de crédito n. 14611044, na modalidade Reserva de Margem Consignável.
Afirma que não firmou nenhuma avença com o agravado, e nunca solicitou cartão de crédito.
Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 123536487).
Contraminuta no ID 123975952
É o relatório.
O agravante ajuizou a demanda alegando que é beneficiário da previdência social e tem sido surpreendido com descontos indevidos referentes a serviços de cartão de crédito que não reconhece.
O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos abatimentos feitos pelo agravado no benefício previdenciário do agravante
Cabe destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Nesses casos, há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.
A documentação anexada aos autos comprova as deduções e aponta, à primeira vista, para essa mesma conduta, o que confirma a probabilidade do direito.
E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal do agravante, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.
Por outro lado, o réu ainda não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da negociação, visto que não produziu prova de que o autor tinha ciência da modalidade contratual firmada e da forma do pagamento.
Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.
Todavia, cabe destacar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os abatimentos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – QUANTIA EXCESSIVA – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados na sua aposentadoria, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando necessário para se adequar à hipótese. (AI 1016689-27.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2020)
E ainda:
AI 1002971-26.2021.8.11.0000;
AI 1001499-87.2021.8.11.0000;
AI 1008344-72.2020.8.11.0000;
AI 1016301-27.2020.8.11.0000;
AI 1025880-96.2020.8.11.0000;
AI 1024404-23.2020.8.11.0000;
AI 1011645-27.2020.8.11.0000.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, revogo a liminar e dou provimento ao Recurso para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
Cuiabá, 15 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator